Tribunal: TJDFT
Processo: 0765143-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. INTERPOSTA APELAÇÃO CRIMINAL SEM AS RESPECTIVAS RAZÕES. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 600, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) ação penal privada proposta por A.P.L. em desfavor do ora recorrente, a quem atribuiu a prática do crime descrito no art. 140, do Código Penal (injúria), por fato ocorrido em conversas de “WhatsApp”, em 13.6.2021; b) foi realizada a audiência de conciliação, instrução e julgamento, ocasião em que foi rejeitada a queixa-crime, porquanto não teria atendido ao comando estabelecido no artigo 41 do Código de Processo Penal, uma vez que não teria delimitado, “de forma adequada, específica e individualizada, quais das palavras ditas nas referidas conversas configurariam os delitos de injúria”; c) a defesa técnica interpôs recurso em sentido estrito, desacompanhado das respectivas razões.
II. Em sede de Juizado Especial Criminal, caberá apelação criminal da decisão de rejeição da denúncia, e não recurso em sentido estrito (Lei 9.099/1995, art. 82). No entanto, a interposição de recurso em sentido estrito, desde que presentes os requisitos legais inerentes à apelação criminal, não impede o conhecimento do recurso como apelação criminal, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1407368, DJE 24.3.2022; 2a TR, acórdão 1370752, DJE 21.9.2021; 3a TR, acórdão 1403944, DJE 15.3.2022.
III. De outro ângulo, conforme a específica previsão do art. 82, § 1o, da Lei 9.099/1995, o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de dez dias, "por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente", de sorte que se revela inaplicável, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a norma processual penal prevista no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal (“lex specialis derrogat lex generalis”). Precedentes das três Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, acórdão 1315413, DJe 24.02.2021; 2a TR, acórdão 1328873, DJe 05.04.2021; 3a TR, acórdão 1142267, DJe 10.12.2018.
IV. Nesse quadro jurídico-processual, ou seja, de efetiva inexistência de arrazoado recursal (preclusão consumativa), a “apelação” então interposta – carente de fundamentação e motivação – não merece ser conhecida (direta ou indiretamente), por não ter atacado, a tempo e modo, os termos da sentença.
V. Recurso não conhecido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.